Tribunal: TJDFT
Processo: 0708984-36.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEILÃO VIRTUAL DE VEÍCULOS. EDITAL COM INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE AS CONDIÇÕES DOS BENS E DAS CONDIÇÕES DE ALIENAÇÃO. VEÍCULO DISPONÍVEL PARA VISITAÇÃO PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA NA REALIZAÇÃO DE VISTORIA ANTERIOR À ARREMATAÇÃO. VÍCIO OCULTO E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CONFIGURADOS. DANO MATERIAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de dano material e de dano moral (ID. 51165272).

2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 51165280).

3. Na origem, o autor alega, em suma, ter participado de um leilão virtual promovido pela requerida, onde comprou um veículo que estava com a observação de se tratar de ‘’Média Monta’’, possuindo pequenas avarias na lataria, entretanto, quando o veículo chegou em Brasília, o autor notou que o carro não estava funcionando, chamando um guincho para levá-lo à oficina. Após uma análise mais profunda do carro na oficina, constatou-se a falta de várias peças de alta relevância para o valor e funcionamento do carro. Diante da situação, o autor relatou que houve tentativas frustradas de resolução extrajudicial com a ré, onde nenhum tipo de esclarecimento ou respostas foram dadas, acionando, por fim, o meio judicial. Em sua petição inicial, o autor requereu a condenação da ré ao pagamento do valor de R$ 28.290,68 a título de danos materiais, além de indenização fixada em R$ 15.000,00, por alegados danos morais sofridos. A parte ré não compareceu à audiência de conciliação, tendo sido decretada sua revelia.

4. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14), porquanto, consoante entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às vendas públicas promovidas por leilão, quando o alienante é fornecedor de produtos ou serviços e o arrematante é consumidor. (Terceira Turma, AgInt no REsp 1799812/MT, DJe 06.4.2020)

5. No entanto, em que pesem as alegações do recorrente, não assiste razão à parte quanto à pretensão de reforma da sentença para julgar procedente seus pedidos de dano material e dano moral. 5.1. De acordo com o art. 23 do decreto 21.981/1932, ‘’Antes de começarem o ato do leilão, os leiloeiros farão conhecidas as condições da venda, a forma do pagamento e da entrega dos objetos que vão ser apregoados, o estado e qualidade desses objetos, principalmente quando, pela simples intuição, não puderem ser conhecidos facilmente, e bem assim o seu peso, medida ou quantidade, quando o respectivo valor estiver adstrito a essas indicações, sob pena de incorrerem na responsabilidade que no caso couber por fraude, dolo, simulação ou omissão culposa’’. 5.2. No presente caso, as condições de venda em leilão estavam expressas no edital acostado no ID. 51164551, p. 2, nos seguintes termos: “1. VISITAÇÃO, ESTADO E CONSERVAÇÃO DOS BENS: 1.1) OS LOTES FICARÃO À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS PARA SEREM EXAMINADOS E VISTORIADOS NA VÉSPERA DE CADA LEILÃO, OU EM OUTRA DATA EXCEPCIONALMENTE INFORMADA NO SITE ( www.coliseumleiloes.com.br ). E SERÃO VENDIDOS NO ESTADO E CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM, SEM GARANTIA, INCLUSIVE QUANTO A MOTOR E CÂMBIO, SEJAM OU NÃO ORIGINAIS DE FÁBRICA, POR SE TRATAR DE VEÍCULOS RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO OU DE SINISTROS, NÃO REVISADOS, E SOBRE OS QUAIS NEM O COMITENTE VENDEDOR, NEM O LEILOEIRO, NEM A EMPRESA DE GUARDA TINHAM QUALQUER INGERÊNCIA. 1.2) O LEILOREIRO E A EMPRESA DE GUARDA , ENQUANDO MANDATÁRIO E PREPOSTA DOS COMITENTES VENDEDORES, RESPECTIVAMENTE, NÃO SE ENQUADRAM NA CONDIÇÃO DE COMERCIANTES OU FORNECEDORES (CONFORME DEFINIÇÃO CONTIDA NO ART. 3o/CDC), E , DESSE MODO, FICAM ISENTOS DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR VÍCIOS E/OU DEFEITOS OCULTOS OU NÃO NOS LOTES APREGOADOS , BEM COMO DE RESPONSABILIDADE POR REEMBOLSO, INDENIZAÇÕES, TROCAS, CONSERTOS OU COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE QUALQUER ESPÉCIE E EM QUALQUER HIPÓTESE (ART. 663/CC) (...)”, negritei. 5.3. Desse modo, não procedem as alegações do recorrente, uma vez que teria conhecimento de que os veículos incluídos no leilão seriam “vendidos no estado e conservação em que se encontravam, sem garantia, inclusive quanto a motor e câmbio”, de tal sorte que caberia ao arrematante realizar a vistoria que entendesse necessária antes da arrematação do bem. Ademais, o valor de mercado do veículo em questão, de acordo com a FIPE girava em torno de R$ 123.000,00 tendo sido arrematado por R$ 82.950,00 (acrescido da comissão), o que suscitava uma clara incerteza sobre as condições do bem e impunha ao arrematante o ônus de examinar o veículo antes de efetuar o lance.
6. A aquisição de veículo usado pressupõe o dever de cautela do adquirente na realização de visitação prévia para vistoria detalhada do veículo, a fim de se verificar as condições de conservação, em especial diante da informação expressa no edital de que o bem será alienado no estado em que se encontra e sem garantia, e que não foi revisado nem testado. Essas cláusulas contratuais restaram claras no edital do caso em tela. 6.1. Além disso, também estava expresso no edital que o veículo se tratava de um “Média Monta’’, quer seja, que apesar de ter se envolvido em um acidente e ter sofrido danos nas partes externas, estruturais e mecânicas, é possível sua recuperação, podendo voltar a circular após a substituição de peças danificadas e a devida vistoria. 6.2. Assim, o adquirente que participa de leilão promovido nessas condições tem ciência de que o veículo possui danos e, desta forma, assume a responsabilidade pelos reparos necessários, ainda que o vício seja expressivo. 6.3. Desse modo, não há como acolher a alegação do recorrente de que o veículo estaria em pleno estado de funcionamento e que só foi possível a constatação do vício oculto após a chegada do bem ao Distrito Federal, uma vez que não realizou a vistoria devida antes de sua arrematação. 6.4. Incabível, portanto, a alegação de falha do dever de informação uma vez que o recorrente não agiu com a cautela necessária antes da arrematação do lote sem antes fazer uma análise prévia de suas condições ou se atentar às condições contratuais do leilão em si. Precedente: (Acórdão 1624999, 07087068220218070014, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no PJe: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6.5. Sendo assim, da análise do que consta dos autos, verifica-se que a manutenção dos termos da sentença, na forma como foi lançada, é medida que se impõe.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, na forma prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95.

9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.